Tribunal: TJDFT
Processo: 0722853-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722853-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MILENA DE CASTRO OLIVEIRA D E S P A C H O O processo já se encontra pronto para julgamento, pois o agravado não apresentou contrarrazões. O agravo interno resta prejudicado em razão do julgamento, na mesma oportunidade, do agravo de instrumento que trata da mesma matéria. Inclua-se, pois, o feito na pauta de julgamento da próxima sessão. Brasília/DF, 19 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator